Tribunal: TJES
Processo: 5000807-77.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INDIVIDUALIZADA. DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NOS TERMOS DA LEI Nº 11.795/2008 E DO PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda. e Itaú Unibanco Holding S.A., na qual alegou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio sob a promessa de aquisição de imóvel, pleiteando a rescisão da avença, a restituição integral e imediata de R$ 19.049,00 e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, por dolo ou erro essencial, na celebração do contrato de consórcio; e (iii) determinar se as rés devem restituir imediatamente os valores pagos e indenizar o autor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera repetição, na apelação, de argumentos deduzidos em peças anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais permitem identificar a insurgência contra os fundamentos da sentença e o interesse na reforma do julgado.

4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, quando inexistem nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal.

5. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, com fundamento no art. 171, II, do Código Civil, exige prova robusta, escorreita e individualizada do defeito do negócio jurídico.

6. O autor assume o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo quando sustenta que foi enganado verbalmente por prepostos da intermediadora.

7. A manifestação expressa de desinteresse na produção de outras provas, após o saneamento do feito, produz preclusão lógica e consumativa, impondo o julgamento da controvérsia com base nos documentos juntados aos autos.

8. A proposta contratual assinada pelo autor identifica de forma clara a natureza de consórcio, contém referência a prazo, vencimento de parcelas, sorteios, lances e declarações de recebimento de via e conhecimento prévio do regulamento.

9. A condição de pessoa maior, capaz e inserida na vida civil ativa, sem prova de incapacidade mental ou analfabetismo, impede que a alegação de pressa no momento da contratação, por si só, afaste a força vinculante do contrato assinado.

10. Notícias sobre a “Operação Consórcio Fake”, a interdição da empresa Select Negócios e a existência de outras demandas semelhantes não dispensam a prova mínima de que o autor, no caso concreto, foi vítima de dolo.

11. A condenação civil não pode fundar-se em presunção genérica decorrente do histórico reputacional da ré, pois cada processo exige convencimento motivado a partir das provas produzidas no respectivo caderno processual.

12. A ausência de bilhete, e-mail, áudio, mensagem ou outro elemento documental que demonstre promessa de entrega de imóvel ou validação da suposta fraude impede o reconhecimento do vício de consentimento.

13. A instituição financeira administradora do consórcio não responde solidariamente quando não há prova de participação de seus prepostos na abordagem do consumidor nem demonstração de falha operacional interna.

14. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído deve observar a Lei nº 11.795/2008 e ocorrer por sorteio nas assembleias ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado no REsp 1.119.300/RS.

15. A ausência de ato ilícito comprovado no caso concreto afasta o nexo causal e o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da inicial na apelação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

2. O reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio exige prova robusta e individualizada do dolo ou erro essencial alegado.

3. Notícias de investigações, interdições administrativas ou ações semelhantes contra a fornecedora não substituem a prova do vício de vontade no caso concreto.

4. A restituição de valores pagos por consorciado desistente ou excluído observa a Lei nº 11.795/2008 e o prazo definido no precedente repetitivo do STJ.

5. A ausência de ato ilícito comprovado afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 373, I, 487, I, 1.010 e 1.013; CC, art. 171, II; CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; Apelação Cível nº 0000238-16.2020.8.08.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-77.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDER PEREIRA DA SILVA

APELADO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INDIVIDUALIZADA. DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NOS TERMOS DA LEI Nº 11.795/2008 E DO PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda. e Itaú Unibanco Holding S.A., na qual alegou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio sob a promessa de aquisição de imóvel, pleiteando a rescisão da avença, a restituição integral e imediata de R$ 19.049,00 e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, por dolo ou erro essencial, na celebração do contrato de consórcio; e (iii) determinar se as rés devem restituir imediatamente os valores pagos e indenizar o autor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera repetição, na apelação, de argumentos deduzidos em peças anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais permitem identificar a insurgência contra os fundamentos da sentença e o interesse na reforma do julgado.

4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, quando inexistem nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal.

5. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, com fundamento no art. 171, II, do Código Civil, exige prova robusta, escorreita e individualizada do defeito do negócio jurídico.

6. O autor assume o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo quando sustenta que foi enganado verbalmente por prepostos da intermediadora.

7. A manifestação expressa de desinteresse na produção de outras provas, após o saneamento do feito, produz preclusão lógica e consumativa, impondo o julgamento da controvérsia com base nos documentos juntados aos autos.

8. A proposta contratual assinada pelo autor identifica de forma clara a natureza de consórcio, contém referência a prazo, vencimento de parcelas, sorteios, lances e declarações de recebimento de via e conhecimento prévio do regulamento.

9. A condição de pessoa maior, capaz e inserida na vida civil ativa, sem prova de incapacidade mental ou analfabetismo, impede que a alegação de pressa no momento da contratação, por si só, afaste a força vinculante do contrato assinado.

10. Notícias sobre a “Operação Consórcio Fake”, a interdição da empresa Select Negócios e a existência de outras demandas semelhantes não dispensam a prova mínima de que o autor, no caso concreto, foi vítima de dolo.

11. A condenação civil não pode fundar-se em presunção genérica decorrente do histórico reputacional da ré, pois cada processo exige convencimento motivado a partir das provas produzidas no respectivo caderno processual.

12. A ausência de bilhete, e-mail, áudio, mensagem ou outro elemento documental que demonstre promessa de entrega de imóvel ou validação da suposta fraude impede o reconhecimento do vício de consentimento.

13. A instituição financeira administradora do consórcio não responde solidariamente quando não há prova de participação de seus prepostos na abordagem do consumidor nem demonstração de falha operacional interna.

14. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído deve observar a Lei nº 11.795/2008 e ocorrer por sorteio nas assembleias ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado no REsp 1.119.300/RS.

15. A ausência de ato ilícito comprovado no caso concreto afasta o nexo causal e o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos da inicial na apelação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

2. O reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio exige prova robusta e individualizada do dolo ou erro essencial alegado.

3. Notícias de investigações, interdições administrativas ou ações semelhantes contra a fornecedora não substituem a prova do vício de vontade no caso concreto.

4. A restituição de valores pagos por consorciado desistente ou excluído observa a Lei nº 11.795/2008 e o prazo definido no precedente repetitivo do STJ.

5. A ausência de ato ilícito comprovado afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 373, I, 487, I, 1.010 e 1.013; CC, art. 171, II; CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; Apelação Cível nº 0000238-16.2020.8.08.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WEDER PEREIRA DA SILVA
com vistas à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana - Comarca da Capital, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Rescisão de Negócio Jurídico cumulada com Indenizatória por Danos Morais
, movida em face de
SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.
e
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de Apelação Cível (Id 18644486) sustentando, em síntese:
(i)
que o juízo de piso incorreu em grave erro ao não aplicar a inversão do ônus da prova e desconsiderar a sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira, visto tratar-se de pessoa humilde e de pouco estudo (pedreiro autônomo);
(ii)
que trouxe aos autos fato notório consistente na interdição da empresa Select Negócios por meio da operação policial conjunta da DECON e do PROCON-ES denominada "Operação Consórcio Fake", deflagrada em julho de 2023, demonstrando que a referida ré aplica reiteradamente golpes idênticos em centenas de consumidores;
(iii)
que a ré Select possui mais de 256 processos judiciais cadastrados na plataforma Jusbrasil pelo mesmo
modus operandi
;
(iv)
a necessidade de aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a nulidade do contrato de adesão, com o consequente provimento do apelo para rescindir a avença, restituir os valores e fixar a verba indenizatória por danos morais. Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que a sentença de piso silenciou sobre o tema.

O segundo Apelado (Itaú Unibanco) ofereceu contrarrazões (Id 18644493), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, asseverando que o Apelante limitou-se a replicar os argumentos da inicial sem atacar os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a regularidade da contratação realizada eletronicamente através do canal autônomo "Credline" , sem qualquer interferência de seus prepostos, invocando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Defendeu que eventual restituição deve obedecer estritamente à Lei nº 11.795/2008 (em até 30 dias após o encerramento do grupo ou por sorteio) e rechaçou a ocorrência de danos morais.

A primeira Apelada (Select Negócios), apesar de intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

1. Da Admissibilidade e da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

De início, impõe-se a análise da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal (princípio da dialeticidade), suscitada pelo Itaú Unibanco Holding S.A. em suas contrarrazões.

Sustenta o banco recorrido que as razões do apelo encontram-se inteiramente dissociadas daquilo que ficou decidido na r. sentença monocrática, configurando mera reprodução de peças anteriores.

Sem embargo das alegações da instituição financeira, verifica-se que o Apelante, malgrado tenha reiterado grande parte dos argumentos fáticos vertidos na peça exordial, insurgiu-se de maneira clara contra os pilares da sentença. O recorrente defendeu que o juiz de primeiro grau incorreu em erro ao exigir-lhe um nível de conhecimento técnico contratual desproporcional à sua realidade social, bem como aduziu que o magistrado ignorou o contexto fraudulento de conhecimento público que recai sobre a ré Select Negócios.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição, no recurso de apelação, de argumentos deduzidos em peças anteriores não obsta, por si só, o conhecimento do apelo, desde que seja possível extrair da peça a insatisfação com o ato judicial recorrido e o interesse em sua reforma. Vigora no ordenamento processual civil contemporâneo o
princípio da primazia do julgamento de mérito
(art. 4º do CPC).
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

Dessa forma, constatado que as razões recursais combatem, ainda que de forma simples, os fundamentos da improcedência,
REJEITO

a preliminar suscitada.

Outrossim, verifico que o recurso é tempestivo e prescinde de preparo por força do pedido de assistência judiciária gratuita deduzido na origem e reiterado nesta sede, o qual passo a examinar.

O Apelante colacionou aos autos a Declaração de Hipossuficiência Econômica, comprovante de inscrição como Microempreendedor Individual (MEI) com receita bruta anual de serviços que demonstra rendimentos modestos compatíveis com a sua profissão de pedreiro autônomo. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece expressamente que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não havendo nos autos elementos de prova em sentido contrário aptos a derrogar a presunção legal,
DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita
em favor do Apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Por conseguinte, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e passo ao exame do mérito.

2. Mérito

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Em sua peça exordial, o Autor (ora Apelante) narrou que, no ano de 2021, tencionando adquirir a casa própria, localizou um anúncio na plataforma eletrônica "OLX" referente a um imóvel situado no bairro Vila Garrido, no município de Vila Velha/ES, pelo valor de R$ 50.000,00 e parcelas mensais de R$ 600,00. Relatou que, após contatos com intermediadores de nomes Patrick e Tamires, foi orientado a comparecer ao escritório da primeira Requerida (Select Negócios).

Sustentou que, induzido a erro sob a falsa promessa de que se tratava de um contrato de compra e venda de imóvel com pagamento de entrada, realizou a transferência da quantia total de R$ 19.049,00 em favor da conta jurídica da Select Negócios, sendo R$ 14.049,00 via transferência bancária e R$ 5.000,00 por meio de cartão de débito. Afirmou que a assinatura do instrumento contratual ocorreu de forma eufórica e apressada durante o seu curto intervalo de almoço, confiando cegamente na idoneidade da empresa.

Alegou que, decorridos alguns dias sem obter retorno sobre a entrega das chaves da residência, compareceu novamente ao estabelecimento da primeira Ré, oportunidade em que foi informado de que os valores haviam sido repassados para a segunda Ré (Itaú Unibanco) e de que o negócio jurídico formalizado cuidava-se, em verdade, de um contrato de consórcio (Proposta nº 000000004809547, no valor de R$ 100.000,00), cujos valores só poderiam ser restituídos ao término do grupo. Sob o argumento de vício de consentimento por dolo e flagrante quebra do dever de informação, pugnou pela rescisão do contrato, restituição integral e imediata do montante pago e condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 40 salários mínimos (R$ 52.080,00).

A tutela provisória de urgência foi indeferida pelo juízo de origem.

Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação. Em audiência saneadora, o magistrado fixou como ponto controvertido a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes e as consequências dali advindas, atribuindo às Demandadas o ônus de comprovar a regularidade da contratação do consórcio. Na mesma assentada,
as partes litigantes salientaram o seu completo desinteresse na produção de outras provas
, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio a r. sentença de fls. (Id 18644485), na qual o Magistrado
a quo
julgou
improcedente
a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Consignou o julgador que o contrato apresentado é categórico quanto à sua natureza típica de consórcio, contendo cláusulas expressas sobre lances, sorteios e formas de devolução em caso de desistência. Aditou que o Autor é pessoa maior e capaz, possuindo plenas condições de ler e se inteirar do negócio que celebrava, não havendo qualquer inovação fático-probatória no sentido de corroborar o vício de vontade. Por fim, condenou o Autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a reforma integral da sentença.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A matéria devolvida a esta Egrégia Câmara Cível cinge-se a verificar a existência de vício de consentimento (dolo ou erro essencial) na celebração do contrato de consórcio, decorrente de suposto artifício fraudulento perpetrado pela intermediadora Select Negócios, e a consequente responsabilidade civil das empresas rés pela restituição imediata dos valores pagos e pela reparação por danos morais.

Examino detidamente o arcabouço factual e probatório coligido aos autos.

O cerne da tese do Apelante repousa no argumento de que foi ludibriado por uma falsa oferta de compra de imóvel divulgada na internet. Sustenta que a sua real intenção era firmar um contrato de financiamento imobiliário ou promessa de compra e venda, tendo sido induzido a assinar uma proposta de adesão a grupo de consórcio sem receber as informações adequadas e transparentes a que alude o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, no âmbito do direito processual civil, a constatação de um vício de vontade capaz de anular um negócio jurídico hígido (Art. 171, II, do Código Civil)
exige prova robusta, escorreita e perfeitamente individualizada
. O ônus de comprovar o defeito do negócio jurídico, por se tratar de fato constitutivo do pretenso direito, recai sobre a figura do autor, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse quadrante, depara-se com o
ponto crítico
e intransponível deste processo.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juiz de Direito de primeiro grau realizou a regular instrução processual e operou o saneamento do feito. Naquela oportunidade processual, ao ser oportunizada às partes a especificação de provas,
o patrono do Autor manifestou-se de forma expressa e categórica pelo
desinteresse na produção de qualquer outra prova
, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Essa opção estratégica da defesa do Autor revela-se de uma gravidade processual absoluta.

A demonstração de que prepostos de uma empresa verbalmente enganaram o consumidor, prometendo-lhe a entrega imediata de uma casa ou mascarando a natureza jurídica do consórcio, é matéria que depende, por sua própria natureza, de dilação probatória secundária. Cabia ao Autor pleitear a oitiva de testemunhas, requerer o depoimento pessoal dos vendedores Patrick e Tamires, ou colacionar aos autos mídias eletrônicas, tais como áudios gravados ou registros detalhados de conversas pelo aplicativo WhatsApp contemporâneos à contratação, capazes de documentar o engodo.

Ao declinar da produção de provas em audiência de saneamento, operou-se em desfavor do Autor a
preclusão lógica e consumativa
, restando ao Poder Judiciário julgar a causa nos estritos limites dos documentos juntados na petição inicial.

E, debruçando-se sobre a prova puramente documental, constata-se que a "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" colacionada ostenta denominação clara, em letras de fácil leitura, indicando tratar-se de "CONSÓRCIO". O instrumento assinado pelo Autor traz campos específicos detalhando o prazo inicial de 192 meses, o dia de vencimento das parcelas e declarações expressas de que o cliente recebeu uma via da proposta e teve prévio conhecimento do regulamento.

O Autor é pessoa maior, pedreiro autônomo, inserido na vida civil ativa, inexistindo nos autos qualquer indício de incapacidade mental ou analfabetismo que o impedisse de ler a intitulação do documento que subscrevia. A mera alegação de "pressa no horário de almoço" não constitui escusa jurídica apta a relativizar a força vinculante dos contratos ou a mitigar o dever mínimo de cautela do contratante.

O Apelante busca contornar a absoluta anemia probatória de suas alegações individuais invocando a ocorrência da
"Operação Consórcio Fake"
. Trouxe notícias de que a ré Select Negócios foi interditada civilmente e alvo de mandados judiciais e administrativos da DECON e do PROCON-ES em julho de 2023 por aplicar reiteradamente o golpe da "falsa promessa de contemplação imediata" na Região Metropolitana da Grande Vitória. Aduziu, outrossim, que a ré ostenta centenas de demandas judiciais semelhantes.

Conquanto este Gabinete não ignore as sérias e gravíssimas investigações administrativas e criminais que pesam sobre a intermediadora Select Negócios — fatos que maculam gravemente a reputação da referida empresa no mercado —,
o direito processual pátrio veda terminantemente a condenação civil por presunção genérica ou por responsabilidade decorrente do histórico reputacional do réu.

Cada processo judicial exige a formação de um convencimento motivado baseado nas provas produzidas
especificamente dentro daquele caderno processual
. O fato de uma empresa ser investigada por aplicar golpes imobiliários não dispensa o autor de fazer a prova mínima de que
ele
, no caso concreto da sua contratação, foi vítima de dolo. Pensar de forma contrária subverteria as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, transformando o julgamento cível em um ato de punição por mera suposição factual.

Nesse ponto, impõe-se traçar uma
distinção fundamental (
distinguishing
)
entre a hipótese vertida nestes autos e o recente precedente julgado por esta Colenda Câmara Cível na Apelação Cível nº 0000238-16.2020.8.08.0003 (caso
Fernanda Rezende vs. Vessa Veículos S/A
).

Naquele precedente de minha relatoria, esta Câmara reformou a sentença para reconhecer a responsabilidade da concessionária diante do golpe praticado por terceiros intermediadores. Contudo, a base probatória contida naqueles autos era radicalmente distinta: a consumidora Fernanda havia colacionado
provas documentais cabais, robustas e individualizadas
, consubstanciadas em capturas de tela do WhatsApp nas quais o preposto legítimo da concessionária (de nome Sulivan) confirmava de forma expressa que o pagamento do veículo havia sido recebido, emitindo, inclusive, a respectiva Nota Fiscal de faturamento do automóvel antes de o dinheiro ser compensado. Naquela ambiência, a conduta ativa, negligente e errônea da própria ré legítima foi o fator crucial que chancelou a fraude e induziu a consumidora a efetuar o depósito ao estelionatário.

No caso do ora Apelante (Weder Pereira da Silva), a realidade processual é oposta. Não há nos autos um único bilhete, e-mail, áudio ou mensagem de texto em que funcionários legítimos da Select Negócios ou do Itaú Unibanco tenham afiançado a entrega do imóvel ou validado os termos da fraude de forma documental.

A improcedência da pretensão ganha contornos ainda mais nítidos quando avaliada a posição do segundo Apelado,
Itaú Unibanco Holding S.A.
. A instituição financeira atua como mera administradora do grupo de consórcio. A contratação foi instrumentalizada por meio do canal eletrônico autônomo "Credline" — isto é, em um ponto de revenda parceiro e não em uma agência bancária direta. Não houve qualquer participação ou interferência de funcionários do banco na abordagem do cliente.

Recebida a proposta devidamente assinada e preenchida pelo Autor, o banco limitou-se a dar andamento administrativo ao consórcio, emitindo as cobranças em estrita conformidade com o documento que lhe foi apresentado.

Pretender a condenação solidária da instituição financeira administradora com esteio apenas em notícias genéricas de jornais e sem nenhuma prova de falha operacional interna da instituição violaria o princípio da segurança jurídica e da boa-fé que deve reger os contratos bancários.

Não demonstrado o vício de consentimento na gênese da avença contratual por manifesta inércia probatória do Autor, cai por terra o pleito de restituição integral e imediata das parcelas. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído deverá submeter-se aos ditames contratuais e à legislação especial que rege a matéria (Lei nº 11.795/2008), ocorrendo por meio de sorteio nas assembleias ou no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, nos exatos moldes definidos pela jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo REsp 1.119.300/RS):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO . DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO . 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.2 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102)

Pelos mesmos fundamentos, resta prejudicada a pretensão indenizatória por danos morais. Inexistindo a comprovação de ato ilícito cometido pelos Requeridos no caso concreto submetido a julgamento, não há que se cogitar de nexo causal ou do dever de indenizar.

A r. sentença combatida, portanto, ostenta solidez jurídica e não merece qualquer retoque nesta instância revisora.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por WEDER PEREIRA DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono dos Requeridos do patamar de 10% para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
.

Fica, contudo,
suspensa a exigibilidade
das verbas de sucumbência (custas e honorários), por força do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido nesta instância revisora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar